Tribunal: TJDFT
Processo: 0721860-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. ARTIGO 489, § 1o, IV e VI, CPC. DEFEITO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DEFEITOS INTEGRATIVOS. MERO INCONFORMISMO.
1. O recurso de embargos de declaração se destina, de acordo com os incisos I, II e III do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a sanar defeitos presentes nas decisões e relacionados à obscuridade, à contradição, à omissão ou corrigir erro material presente no julgado que se impugna.
2. Não caracteriza omissão, nos termos do conceito de fundamentação disposto no artigo 489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil, quando a parte, na mesma via principiológica inserta no referido dispositivo, deixar de identificar os fundamentos determinantes da jurisprudência, precedente ou enunciado de súmula, invocado como apto a amparar a pretensão, mormente o seu caráter obrigatório, além da sua adequação ao caso concreto.
3. Também não se verifica omissão a ausência de distinção ou de demonstração de superação de entendimento (artigo 489, § 1o, VI, CPC) referentemente a todos os precedentes invocados pela parte, mormente se não revestidos de aptidão para infirmar a conclusão adotada pelo julgador (artigo 489, § 1o, IV, CPC). 3.1. Consoante já entendeu o Superior Tribunal de Justiça, a obrigação de analisar e afastar os precedentes invocados pela parte está restrita aos entendimentos vinculantes, qualificados como de observância obrigatória, elencados no rol do artigo 927 do Código de Processo Civil.
4. Mesmo para a finalidade de prequestionamento, os argumentos expendidos nos embargos de declaração devem se ater aos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.